Tribunal: TCU
Processo: 005.646/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto o evento intitulado Arraiá de São Tomé de Paripe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) referente ao convênio 741684/2010 celebrado com a Empresa de Turismo da Bahia S.A., tendo por objeto o incentivo ao turismo por meio da realização do projeto intitulado "Arraiá de São Tomé de Paripe". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Rosana Decat França, Fernando César Ferrero e Weslen Sandro Moreira Santos da relação processual; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, em relação ao estado da Bahia, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, II, da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Celso Zallio Coelho e Emília Maria Salvador Silva; 9.4. julgar regulares com ressalvas as contas de Celso Zallio Coelho e Emília Maria Salvador Silva, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.